Tribunal: TJMT
Processo: 1005247-27.2021.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005247-27.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL DA SILVA COSTA - CPF: 027.458.481-60 (RECORRENTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (RECORRIDO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1005247-27.2021.8.11.0001

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA

Recorrido
:
RAFAEL DA SILVA COSTA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
NULIDADE DE CITAÇÃO.

EMPRESA CADASTRADA PARA RECEBER CITAÇÕES E INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS.

PARTE DEVIDAMENTE CITADA PARA INTEGRAR A RELAÇÃO PROCESSUAL.
NULIDADE
NÃO RECONHECIDA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
rejeitou

a

impugnação

ao

cumprimento
de
sentença

nos

seguintes

termos
: "
Vistos
etc.
Relatório

dispensado
,
nos

termos
do art.
38, caput, da Lei
nº
9.099/95.

Passo
a
decidir
.

Em

primeiro

lugar
,
recebo
a
petição

constante
do ID 136817886
como

impugnação

ao

cumprimento
de
sentença
,
eis
que versa
sobre

matéria

prevista
no
artigo
52 da Lei dos
Juizados

Especiais
: “Art. 52. (...): IX – (...): a)
falta

ou

nulidade
da
citação
no
processo
, se
ele

correu
à
revelia
; b) manifesto
excesso
de
execução
; c)
erro
de
cálculo
; d) causa
impeditiva
,
modificativa

ou

extintiva
da
obrigação
,
superveniente
à
sentença
.”
Em

segundo

lugar
,
analisando
-se
detidamente

os
autos,
verifica
-se que
a

impugnação

apresentada

deve

ser

rejeitada
.
Isso

porque
, da
análise

detida
dos autos,
verifica
-se que a
Secretaria

informou
no ID 75174952 que a
parte

foi

devidamente

citada

através
do
Diário

Oficial
,
uma

vez
que
possui

cadastro
para
citação

na
forma online.
Diante
do
exposto
, nota-se que
não

há

qualquer

irregularidade

na

citação
,
eis
que fora
realizada
de forma
eletrônica
,
nos

termos
da lei.
Assim
,
esgotada a fase de conhecimento e estando o feito

em

fase
de
cumprimento
de
sentença
,
não

pode
a
parte

executada

questionar

validade
do
negócio

jurídico

objeto
da
ação
,
na

qual

assegurou
-se o
contraditório
e
ampla

defesa
,
cuja

sentença

transitou

em

julgado

sem

interposição
de
recurso
,
sendo
,
portanto
,
imutável
e
indiscutível
.
Posto

isso
, REJEITO
a
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA (ID 136817886),
afastando
a
nulidade
de
citação

pleiteada
e,
por

conseguinte
,
determinando
o regular
prosseguimento
do
feito
.
Cumpra
-se o r.
despacho

constante
do ID 129190288,
intimando
a
parte

executada
para, no
prazo
de 15 (
quinze
)
dias
,
efetuar
o
pagamento

voluntário
do valor do
débito
e para o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

fixados

em

sentença
.
Transcorrido
o
prazo

sem

cumprimento
,
intime
-
se a

parte

exequente
para,
em
05 (
cinco
)
dias
,
requerer
o que
entender
de
direito
.
Tudo

cumprido
,
retornem
-me
os
autos
conclusos
.

Intimem
-se.
Cumpra
-se
.

Data
e
horário

registrados
no PJE.
Carlos José
Rondon
Luz Juiz de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

devedora

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

a questão de
que
não

houve

sua

devida

citação
para a
lide
.
Requereu
a
decretação
de
nulidade
do
processo
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Nulidade
de
citação
.
A
citação
é o
ato

pelo

qual
se leva
ao

conhecimento
da
parte

reclamada
que contra
ela

foi

proposta

alguma

demanda
, para que
integre
a
relação
processual (art. 238 do CPC). Com
exceção
das
microempresas
e das
empresas
de
pequeno

porte
, a
citação

pode

ser

efetivada

por

meio

eletrônico
,
sendo
as
demais

empresas
,
públicas

ou

privadas
,
obrigadas
a
manter

cadastro

nos

sistemas
de
processo

em
autos
eletrônicos
(art. 246,
inciso
V, § 1º, do CPC).
Sendo
a
parte

reclamada

empresa
de
grande

porte
e
estando

cadastrada

na

plataforma

PJe
para
receber

citações
e
intimações

eletrônicas
,
não

há
que se
falar

em

nulidade
do
ato
,
quando
a
citação

ocorre

por

este

meio
.

5. O
juízo
singular
bem

observou

n
os autos que "
a
Secretaria

informou
no ID 75174952 que a
parte

foi

devidamente

citada

através
do
Diário

Oficial
,
uma

vez
que
possui

cadastro
para
citação

na
forma online
",
razão
pela
qual
"
não

há

qualquer

irregularidade

na

citação
,
eis
que fora
realizada
de forma
eletrônica
,
nos

termos
da lei
".
Dessa
forma,
inexiste

nulidade
de
citação
da
parte

reclamada
.

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$
1.000,00
(mil
reais
), pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024